Tribunal: TJES
Processo: 5002256-26.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores; ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2023-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002256-26.2023.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA
AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

EMENTA:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA EFETIVADA – RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DOS VEÍCULOS – MEDIDA GRAVOSA – EMPRESA QUE ATUA NO RAMO DE TRANSPORTE
–
RECURSO PROVIDO –
DECISÃO REFORMADA
.

1.
O Sistema Renajud é ferramenta eletrônica que, conectando o Poder Judiciário com o Departamento Nacional de Trânsito, permite consultas, bloqueios e restrições de veículos automotores, como medida assecuratória de constrições.

2.
No caso dos autos a efetivação do bloqueio deve se restringir à transferência dos veículos localizados por meio do sistema Renajud, já que inexistem elementos que exponham necessidade da restrição de circulação, e, ainda, tratar-se de medida extrema.

3.
Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado “determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”, fato é que a medida deferida pelo d. Juízo a quo, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais.

4
.
A medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução.

5.
Considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

6
.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002256-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
“
execução fiscal
”
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em desfavor da empresa agravante, que, após indisponibilidade registrada no RENAJUD e deferimento de penhora sobre o faturamento mensal da empresa, procedeu a restrição de circulação sobre 16 (dezesseis) veículos de propriedade da recorrente.

Em suas razões (id. 4450021), a parte recorrente sustenta, em resumo, que com o bloqueio da circulação dos veículos fica impedida de realizar sua atividade empresarial. Além disso, aduz que por não conseguir colocar os caminhões em circulação, as famílias dos poucos funcionários que restaram na empresa, bem como de seu proprietário, não têm de onde tirarem o seu sustento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos e pelos princípios da preservação da atividade empresarial e menor onerosidade do devedor, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pela empresa agravante (id. 4463857).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4813670) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5002256-26.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA.

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TRANSPORTES VALE DO PIRACICABA LTDA.
contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual Privativa das Execuções Fiscais de Vitória nos autos da
“
execução fiscal
”
proposta pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

em desfavor da empresa agravante, que, após indisponibilidade registrada no RENAJUD e deferimento de penhora sobre o faturamento mensal da empresa, procedeu a restrição de circulação sobre 16 (dezesseis) veículos de propriedade da recorrente.

Em suas razões (id. 4450021), a parte recorrente sustenta, em resumo, que com o bloqueio da circulação dos veículos fica impedida de realizar sua atividade empresarial. Além disso, aduz que por não conseguir colocar os caminhões em circulação, as famílias dos poucos funcionários que restaram na empresa, bem como de seu proprietário, não têm de onde tirarem o seu sustento.

Assim, basicamente diante de tais argumentos e pelos princípios da preservação da atividade empresarial e menor onerosidade do devedor, requer o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a sobrestar os efeitos da decisão objurgada. No mérito requer a reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão concedendo o efeito suspensivo pretendido pela empresa agravante (id. 4463857).

O agravado apresentou contrarrazões (id. 4813670) pugnando pelo desprovimento do recurso e, consequentemente, pela manutenção da decisão recorrida.

Após análise das razões recursais e formação do contraditório, não vejo razões para alterar o entendimento por mim externado quando concedi o efeito suspensivo pretendido pela agravante.

Como se sabe, o Sistema Renajud é ferramenta eletrônica que, conectando o Poder Judiciário com o Departamento Nacional de Trânsito, permite consultas, bloqueios e restrições de veículos automotores, como medida assecuratória de constrições.

Entendo, todavia, que no caso dos autos a efetivação do bloqueio deve se restringir à transferência dos veículos localizados por meio do sistema Renajud, já que inexistem elementos que exponham necessidade da restrição de circulação, e, ainda, tratar-se de medida extrema.

Apesar de o artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil permitir ao magistrado
“determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária”
, fato é que a medida deferida pelo d. Juízo
a quo
, qual seja, o bloqueio de circulação dos veículos da empresa agravante, não se mostra razoável e proporcional, vez que se trata de empresa que atua no ramo de transportes, sob pena de ser imposto grave dano à empresa e aos seus colaboradores, que não poderão utilizar os veículos para a realização das atividades empresariais.

Entendo também que a medida tampouco o beneficia no intento de efetivamente receber o crédito perseguido, guardando em si tão só notório caráter de punição à parte devedora, o que, a toda evidência, não se coaduna com a própria finalidade da execução.

Nesse sentido, vejamos o entendimento já manifestado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. SUSPENSÃO. EXCESSO DE PENHORA. NÃO DEMONSTRADO. AVALIAÇÃO NÃO REALIZADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1 - A simples inserção de bloqueio de veículos através do sistema RENAJUD não representa qualquer excesso de penhora, pois, somente após a devida localização dos veículos e a realização da avaliação pelo Oficial de Justiça, será possível mensurar a garantia que representam, sobretudo após a verificação do estado em que se encontram.
2 - A restrição de circulação dos veículos deve, por ora, ser afastada, sob pena de ser imposto grave dano aos Agravantes, os quais não poderão utilizá-los para o cumprimento das suas atividades empresariais, sobretudo em tempos de grave crise sanitária de saúde decorrente do novo corona vírus, circunstância pela qual as empresas buscam contornar o grave revés econômico imposto em virtude das restrições de isolamento social, sendo certo que a jurisprudência deste Sodalício também admite que a restrição imposta por meio do sistema eletrônico RENAJUD pode incidir apenas sobre a transferência do veículo, evitando-se, assim, a imposição de medida mais gravosa para o executado, sem abrir mão, por outro lado, da eficácia do processo executivo
. 3 - Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES; AI 0022877-24.2019.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 30/11/2020; DJES 11/12/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PEDIDO DE LIMINAR PARA AUTORIZAR CIRCULAÇÃO E LICENCIAMENTO DO AUTOMÓVEL CONSTRITO. Indeferimento.
Restrição do licenciamento não comprovada. Recurso não conhecido nesta parte. Efetivação de bloqueio que deve se restringir à transferência dos veículos localizados nos autos, quando inexistam elementos que exponham necessidade da restrição de circulação, porquanto medida extrema
. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido e provido na parte conhecida, com determinação de retirada da restrição de circulação do automóvel objeto da lide. (TJSP; AI 2247647-07.2022.8.26.0000; Ac. 16445691; Cubatão; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Relª Desª Claudia Grieco Tabosa Pessoa; Julg. 09/02/2023; DJESP 17/02/2023; Pág. 3092)

GRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
Indeferimento de restrição de licenciamento e circulação de veículos de titularidade do devedor. Inconformismo. Não acolhimento. Medida excepcional. Suficiente o bloqueio da transferência. Satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado (art. 805 do CPC)
. Precedentes desta C. Câmara. Decisão mantida. RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; AI 2010411-68.2023.8.26.0000; Ac. 16434290; São Bernardo do Campo; Vigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Paulo Alcides; Julg. 06/02/2023; DJESP 14/02/2023; Pág. 1883)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESSOA JURÍDICA. BENS. VEÍCULOS. BLOQUEIO DE CIRCULAÇÃO. IMPOSSIILIDADE. INVIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA. POSSIBILIDADE. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUDICIÁRIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A restrição de circulação dos veículos da executada é medida que coloca em risco o exercício de sua atividade empresarial, uma vez que impossibilita a circulação de mercadorias, por meio da entrega e do transporte de produtos, o que acarreta a interrupção de operações indispensáveis ao funcionamento da empresa.
2. O bloqueio de transferência não impede o tráfego dos veículos, mas tão somente a realização de transferência de domínio enquanto pendente a discussão. 3. A determinação de restrição de transferência dos bens se encontra dentro do Poder Geral de Cautela, o qual norteia a atuação judicial, sendo assim, é cabível a conversão do bloqueio de circulação em restrição de transferência dos veículos da empresa, por ser medida menos gravosa à executada
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07284.71-47.2022.8.07.0000; Ac. 163.7795; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 08/11/2022; Publ. PJe 24/11/2022)

Assim, por tudo quanto dito e considerando que o artigo 805 do Código de Processo Civil prevê que a satisfação do crédito deve se dar de modo menos gravoso para o executado, a reforma da decisão recorrida é medida que se impõe.

Por essas razões,
CONHEÇO DO RECURSO
, porquanto presentes os seus requisitos de admissibilidade, e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, permitindo a circulação dos veículos de propriedade da agravante
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o Eminente Desembargador Relator - Sessão do dia 16/05/2023.